Tribunal: TJSP
Processo: 9244269-17.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.Ação de nulidade de liquidação de Associação c/c restituição de valores. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Prescrição afastada, nos termos da Decisão de fls. 2.864/2.870. No mais, de rigor a Improcedência do pedido. A corrosão do patrimônio da Associação de Poupadores decorreu do desequilíbrio entre a correção mensal das dívidas e dos ativos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.Ação de nulidade de liquidação de Associação c/c restituição de valores. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Prescrição afastada, nos termos da Decisão de fls. 2.864/2.870. No mais, de rigor a Improcedência do pedido. A corrosão do patrimônio da Associação de Poupadores decorreu do desequilíbrio entre a correção mensal das dívidas e dos ativos (trimestral), o que fez com que as dívidas crescessem muito mais do que os ativos. Fatores externos. Lícita e devida a liquidação da Associação de Poupadores que não mais se sustentava. Laudo Judicial que afasta a culpa dos Administradores. Não comprovação de má-fé ou abuso de poder dos Gestores da Associação.Ônus da prova que incumbia aosAutores e do qual não se desincumbiram (art. 373, inciso I do CPC). Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,tão somente para afastar o decreto de prescrição, julgando, todavia, improcedente o pedido.